Tribunal: TJES
Processo: 5016945-33.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016945-33.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIDAS LOCADORA S.A. e outros
RECORRIDO: GILSIMAR APARECIDO RODRIGUES e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016945-33.2024.8.08.0035

RECORRENTE:

UNIDAS LOCADORA S.A.

RECORRIDO
: GILSIMAR APARECIDO RODRIGUES, KATIA SIRLENE DOS SANTOS RODRIGUES.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que alugou um carro para viagem de férias, mas o veículo quebrou no terceiro dia. Aduz que a ré demorou dois dias para enviar um guincho e exigiu que fosse até Ilhéus buscar outro carro, o que era inviável. Sustenta que pediu o cancelamento do contrato, mas a ré cobrou o valor integral e não fez o estorno prometido. Como resultado, ficou sem transporte e teve que retornar para casa de forma precária e antecipada.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “a) CONDENAR o réu a devolver aos autores o valor de R$ 1.378,77 (um mil trezentos e setenta e oito reais e setenta e sete centavos), com correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios da citação, atualizado pela taxa SELIC; b) CONDENAR, ainda, o réu ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada autor a título de indenização por danos morais, valor este a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos a partir deste arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, observada a aplicação da taxa SELIC para a atualização;”

3.

Recurso interposto pela parte requerida, alegando que como parte da rotina do setor de locação de veículos, a inspeção é um procedimento padrão que ocorre antes da entrega. Aduz que cumpriu rigorosamente esse protocolo, realizando vistorias minuciosas junto aos locatários. Assim, a empresa não apenas se compromete com a qualidade dos veículos, mas também assegura a satisfação do cliente. Portanto, é razoável concluir que foi adotado todas as medidas necessárias para evitar quaisquer problemas que pudessem ocorrer durante o período de locação.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço. A recorrida não trouxe aos autos qualquer conteúdo probatório extintivo, impeditivo ou modificativo do direito autoral.

Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.
No que tange aos danos morais,
não merece modificação o
quantum
arbitrado em R$7.000,00, dado não ser a quantia exorbitante ou irrisória, ante os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, assim como de acordo com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)